Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA JÁ RECONHECIDAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

2. Ausente o interesse de agir quanto às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto reconhecidas e aplicadas pelo Juízo a quo na dosimetria da pena.

3. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida.